Tribunal: TJDFT
Processo: 0703298-90.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703298-90.2019.8.07.0011 RECORRENTE: SEBASTIÃO GOMES PEDROSA RECORRIDO: ESPÓLIO DE MARIA IEDA GOMES PEDROSA REPRESENTANTE LEGAL: SÔNIA MARIA GOMES PEDROSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. MÉRITO. MANDATO OUTORGADO. IRRETRATABILIDADE, IRREVOGABILIDADE E DESNECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CLÁUSULA IN REM SUAM. NEGÓCIO BILATERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DEMAIS REQUISITOS. NÃO OBSERVÂNCIA. 1. Trata-se de apelação interposta pela autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de revogação das procurações outorgadas ao réu. Na oportunidade, julgou improcedentes os pedidos reconvencionais. 2. O recolhimento do preparo obsta a apreciação do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado em recurso, dada a ocorrência da preclusão lógica. Ao efetuar o recolhimento do preparo, pratica o apelante conduta incompatível com o requerimento de concessão do benefício. 3. Não obstante nosso ordenamento admita a possibilidade de o mandato possuir cláusula de irrevogabilidade e de irretratabilidade, o que em tese impediria posterior arrependimento do mandante, o Código Civil também estabelece regramento que possibilita, em algumas circunstâncias, a revogação do mandato tido por irrevogável (artigos 683 a 687 do CC). 4. A procuração in rem suam, embora aparente espécie de instrumento para representação, não encerra conteúdo de mandato, mas verdadeiro negócio jurídico, desde que carregue consigo todos os requisitos exigidos pela compra e venda a que se presta, como a qualificação das partes, a individualização do bem, o preço pago, as condições de quitação e a anuência das partes envolvidas. 5. Ausentes os requisitos para configuração da procuração in rem suam, impõe-se o reconhecimento de que o instrumento envolve mera procuração, com poderes de representação. 6. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 685 do Código Civil, asseverando que os mandatos não deveriam ter sido revogados. Em contrarrazões, o recorrido pugna a condenação do recorrente ao pagamento de multa pelo intuito protelatório do presente recurso especial (ID 39419069). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto à alegada ofensa ao artigo 685 do CC, porquanto restou assentado no acórdão vergastado que “No caso dos autos, as procurações questionadas conferiram poderes ao réu/apelado de representar a outorgante na qualidade de cotista da sociedade Moradia Incorporadora e Administração de Imóveis LTDA., autorizando eventual venda ou cessão de cotas da empresa (ID 35576838), bem como para administrar o imóvel de propriedade da autora, podendo, inclusive, aliená-lo (ID 35576841), mas em nada dispondo a respeito dos negócios jurídicos mencionados em contestação. Tampouco se confere quitação no instrumento de mandato. As procurações não possuem em seus conteúdos menção a negócios jurídicos bilaterais translativos, mas encerra conteúdo de representação da autora na qualidade de sócia da firma Moradia Incorporadora e Administração de Imóveis LTDA., com a possibilidade de negociação de cotas da empresa, bem como aponta a autora proprietária do imóvel, autorizando a sua venda, sendo, portanto, legítimo o pleito autoral em revogar os mandatos diante dos conflitos familiares instaurados entre a então outorgante e o outorgado, irmãos que não mais mantinham a necessária relação de confiabilidade para a manutenção do réu/recorrido como procurador da autora no exercício do poder de controle da sociedade empresária da família e do imóvel de sua propriedade (...). O réu/apelado não produziu outras provas capazes de corroborar sua tese de existência de negócios translativos em relação aos bens objeto das procurações (...)” (ID 38175007). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões (ID 39419069), trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027